Tribunal: TJMT
Processo: 1002455-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002455-06.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RODRIGO OLIVEIRA BASILIO - CPF: 049.794.131-70 (EMBARGANTE), HENRIQUE SALVATI BECK LIMA - CPF: 102.617.249-75 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ANTUNES FELTEN - CPF: 072.625.029-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMUEL DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 856.758.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ GERALDO PEREIRA (VÍTIMA), EDMAR DA CRUZ SEVERINO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: RODRIGO OLIVEIRA BASILIO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRÁTICA, EM TESE, DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISOS III E IV, DO CP) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211,
CAPUT
, DO CP) – ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO PELA INOCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA EXAURIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA NÃO VERIFICADA DE FORMA INCONTESTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão que pronunciou o ora embargante.

A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração no tocante à alegada omissão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1002455-06.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: RODRIGO OLIVEIRA BASILIO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de RODRIGO OLIVEIRA BASILIO contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito por ele interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT – autos de ação penal no 1000405-98.2020.8.11.0078, que pronunciou o recorrente, pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 121, §2o, incisos III e IV, c/c art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal (homicídio duplamente qualificado pelo emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, e ocultação de cadáver) (Acórdão – Id. 92067487).

Afirma o embargante que o acórdão padeceu de omissão, ao argumento de que
“se limitou a não ultrapassar o juízo de admissibilidade do delito imputado ao embargante, decidindo pela comprovação da materialidade delitiva e constatando a existência de indícios de autoria, sem, contudo, mencionar os fundamentos que afastaram a tese de legítima defesa proposta”
(Id. 92945456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: RODRIGO OLIVEIRA BASILIO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que com fins de prequestionamento.

Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão padeceu de omissão, ao argumento de que
“se limitou a não ultrapassar o juízo de admissibilidade do delito imputado ao embargante, decidindo pela comprovação da materialidade delitiva e constatando a existência de indícios de autoria, sem, contudo, mencionar os fundamentos que afastaram a tese de legítima defesa proposta”.

Ocorre que o acórdão ora impugnado analisou detidamente o conjunto probatório colacionado aos autos e concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria do crime em apreço, sem que incorresse em quaisquer obscuridades, contradições ou omissões.

Assim restou ementado o v. acórdão objurgado:

“(...) EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISOS III E IV, DO CP) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211,
CAPUT
, DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE HOMICÍDIO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA E MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA – LAUDO CADAVÉRICO QUE SINALIZA QUE OS DISPAROS ATINGIRAM A VÍTIMA PELAS COSTAS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento.

“Havendo evidência pericial de que pelo menos um dos quatro disparos de arma de fogo ocorreu à curta ou média distância, entrando pela região coccigiana e transfixando o corpo da vítima, com saída pela região hipogástrica, é possível que a vítima tenha sido surpreendida pelas costas, desautorizando a imediata exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, relegada, neste caso, à decisão soberana do Conselho de Sentença, por inteligência do enunciado n. 02/TJ”
(N.U 0000412-77.2017.8.11.0025, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)”.

Em relação à tese da legitima defesa, foi destacada a impossibilidade de se absolver o recorrente
“uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, de forma que, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria extraídos principalmente pelas declarações dadas pelo próprio recorrente, mostra-se correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos”.

Aliás, é cediço que o magistrado não é obrigado a tecer comentários explicitamente sobre todos os argumentos expendidos pelo recorrente e tampouco sobre os artigos de lei por ele mencionados, até porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração no tocante à alegada omissão (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1301935/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 29/11/2019).

Portanto, percebe-se que foi assentado por esta e. Câmara que as provas dos autos permitem concluir pela presença de indícios suficientes da autoria do recorrente, nos termos delineados na denúncia, razão pela qual não seria lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

O que se vê, portanto, é uma clara pretensão do embargante de rediscutir

toda a matéria e revisar as provas dos autos, já exaustivamente enfrentadas por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa.

Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

À vista de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se a decisão de pronúncia para submeter o embargante a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021